Tribunal: TJBA
Processo: 0006020-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0006020-48.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: ADEMÁRIO ALMEIDA RIBEIRO FILHO e outros (4) Advogado(s): SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE EMBARGADA: VICTORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Ademário Almeida Ribeiro Filho e Outros, em face do acórdão que negou provimento à Apelação n° 0006020-48.2007.8.05.0001. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão e contradição no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão combalido analisou devidamente os fundamentos apresentados no recurso, inexistindo omissão a ser sanada. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 0006020-48.2007.8.05.0001, figurando como Embargantes ADEMÁRIO ALMEIDA RIBEIRO FILHO e OUTROS, sendo Embargada a VICTORIA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador, 5 de Agosto de 2025.